Tribunal: CARF
Processo: 10880.903494/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903494/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.285 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
VICUNHA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL.
SALDO
NEGATIVO
UTILIZADO
INFERIOR
AO
INFORMADO EM DIPJ. DIVERGÊNCIAS QUE NÃO IMPEDEM A
ANÁLISE DO CRÉDITO.
Não subsiste o ato de não-homologação quando, mesmo frente à divergência
apurada entre o valor final do saldo negativo, e das parcelas que o compõem,
era possível conferir a apuração do sujeito passivo com vistas a reconhecer-lhe,
ao menos, parcela do crédito utilizado na DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho
Machado. Ausente o conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, substituído pelo conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo.
Relatório
Trata-se de pedido de compensação apresentado pelo contribuinte, Vicunha S/A,
ora Recorrente, no qual se indicou crédito de saldo negativo relativo ao ano-calendário de 2001.
Ao proceder a análise do PerDcomp, a autoridade fiscal entendeu por bem indeferir o direito
creditório, sob o argumento de que “não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903494/2009-18
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903494/2009-18

valor informado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
não corresponde ao valor do saldo negativo Informado no PER/DCOMP”.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade.
Os argumentos apresentados no apelo foram assim sintetizados pela DRJ de São Paulo I (SP):
• O crédito pretendido era de pessoa jurídica sucedida, isto é , Vicunha CentroOeste
S/A. Contudo, nessa mesma declaração eletrônica, consignamos que o débito
compensado não era da companhia incorporada, mas da requerente, Vicunha S/A;
• Acaso subsista divergência acerca do almejado crédito da manifestante, em que pese a
consistência de provas documentais anexadas; a presente, requer a conversão em
julgamento em diligência;
• Por ser absolutamente imprescindível, postula-se a imediata suspensão da
exigibilidade do crédito tributário controvertido, a teor do artigo 151, III, do Código
Tributário Nacional.
Contudo, aquela DRJ, em que pese ter, a princípio, reconhecido que o direito
creditório era da sucedida da Recorrente e, por isso, não poderia prevalecer o entendimento
quanto a divergência (entre DIPJ e PerDcomp) apontada no despacho decisório, entendeu que a
Recorrente deixou de comprovar a composição daquele saldo negativo e se os respectivos
rendimentos do IRRF que compunham o saldo negativo haviam sido levados à tributação, nos
termos a legislação em vigor. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de IRPJ apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido, não restituído de sua sucedida – Vicunha Centro-
Oeste SA – pertinente ao ano calendário de 1999.
Assim, rebatendo as informações contidas no acórdão recorrido, aduz que os
valores do saldo negativo estão corretamente declarados na Ficha 12/A, Linha 13 da sua
DIPJ/2002 (ano-calendário 2001). Afirma, ainda, que na ficha 43 daquela DIPJ/2002 consta a
especificação da origem do IRRF no valor de R$65.550,24 e “seu correspondente rendimento
bruto de R$391.818,54 (...)”.
Afirma que a divergência apontada só se verificou porque o cruzamento se deu
entre a sua DIPJ e a PerDcomp, uma vez que foi ela, a Recorrente, que transmitiu o pedido de
compensação, em detrimento da análise da DIPJ da sua sucedida, na qual estaria corretamente
declarado o saldo negativo. Defende, assim, que deve prevalecer Verdade Material e, por
consequência, deve ser dado provimento do Recurso Voluntário.
Em pedido subsidiário, requer que, caso haja dúvidas quanto à certeza do direito
creditório, seja determinada a realização de diligência, para que seus argumentos possam ser
confirmados.
Posteriormente, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903494/2009-18

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 28/01/2014 (AR de fl. 149), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
28/02/2014 (fls. 151), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO COM BASE NO SALDO
NEGATIVO DEVIDAMENTE DECLARADO.
Como demonstrado no relatório acima, o Despacho Decisório emitido não
homologou a compensação pretendida pela Recorrente, sob o argumento de que haveria
divergência nos valores do saldo negativo declarados em DIPJ e daquele declarado na PerDcomp
analisada. Com base nesta divergência, o direito creditório sequer foi analisado, ou seja, deixou-
se de se analisar a incorporação noticiada e comprovada pela Recorrente, em especial, não se
verificou se haveria ou não saldo negativo passível de compensação.
A DRJ, por sua vez, em que pese, como mencionado, ter reconhecido o direito de
utilização do saldo negativo pela sucessora e que saldo estaria declarado em DIPJ, notadamente
quando afirma que “o saldo negativo da contribuinte, segundo a DIPJ de fl.135, compõe-se de
IRRF (linha 13 – Ficha 12 A), de R$ 65.550,24, o qual resultou em crédito de mesmo valor”,
julgou como improcedente a Manifestação de Inconformidade, alegando que o contribuinte
deveria apresentar (i) a composição das receitas oferecidas à tributação, através da escrita fiscal,
(ii) a prova das retenções, através de informes de rendimentos e (iii) que deveria comprovar que
os rendimentos foram efetivamente levados à tributação.
Contudo, com toda venia, não deve prevalecer este entendimento.
Em primeiro lugar, não se pode concordar com a inovação da DRJ, quando traz
fundamentos para indeferir o direito creditório que em nenhum momento constaram do
Despacho Decisório.
É que, quando se analisa o Despacho de fls. 11, o que se verifica é que a
fundamentação para o não reconhecimento do crédito e, por consequência, a não homologação
do pedido de compensação foi apenas uma: “O valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP é diferente do apurado na DIPJ. A soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição ou Imposto
devido, se houver, e a apuração do saldo negativo”.
E foi em face desta decisão e seu respectivo fundamento que o contribuinte
apresentou sua Manifestação de Inconformidade. Neste sentido, inclusive, a então Manifestante
trouxe aos autos os documentos societários que formalizaram a incorporação da empresa
Vicunha Centro-Oeste S.A. (docs. fls. 44 e seguintes), os comprovantes de rendimentos (fls. 59 a
124) e a DIPJ/2002 da empresa que incorporou.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903494/2009-18

Assim, como a própria DRJ afirmou, o contribuinte justificou e comprovou o
motivo da divergência apontada no despacho decisório.
Desta feita, não poderia, a DRJ, trazer novos argumentos para não se reconhecer o
direito creditório.
Não se pode perder de vista, por outro lado, que não consta dos autos qualquer
intimação prévia do contribuinte para justificar a divergência apontada no Despacho Decisório.
Caso a fiscalização tivesse ao menos intimando o contribuinte para esclarecer a divergência,
provavelmente não se teria instalado este contencioso administrativo, que já dura longos anos.
Ademais, no presente caso, não se pode olvidar que, no primeiro obstáculo
encontrado, a fiscalização paralisou a análise do crédito. Ou seja, em nenhum momento a
unidade de origem verificou a legitimidade do saldo negativo, o que não se pode admitir.
Apenas para argumentar, deve-se pontuar que a Câmara Superior deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais já proferiu entendimento, inclusive, no sentido de que não há
óbice para retificação do valor do saldo negativo erroneamente informado pelo contribuinte (o
que não é o caso do presente processo), principalmente naqueles casos em que não se vislumbra
a retificação do direito creditório invocado e, sim, apenas, o seu valor. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1- Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte
da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem
mesmo aumentar o seu valor.
2- A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as informações
que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ, sustentando seu
entendimento na questão formal da impossibilidade de retificação de DCOMP após ter
sido exarado o despacho decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de Julgamento, o
processo deve retornar àquela fase, para que se examine o mérito do direito creditório e
das compensações pretendidas pela contribuinte. (Acórdão no 9101-002.203 – Sessão de
02/02/2016).
Desta feita, para que não ocorra supressão de instância, com a análise de um
direito creditório que sequer foi verificado pela unidade de origem, deve ser anulado
parcialmente o despacho decisório, para que, afastando-se o óbice da divergência entre
PerDcomp e DIPJ, seja analisado o direito creditório invocado no pedido de compensação,
devendo o contribuinte ser intimado a apresentar documentação suplementar, caso a já acostada
nos autos não seja suficiente para a análise do direito creditório.
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, determinando-se o retorno dos autos para que Delegacia de origem analise o direito
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.285 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903494/2009-18

creditório do contribuinte, considerando que na DIPJ da sucedida consta a declaração do saldo
negativo, no montante pleiteado na PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital